Tribunal: TCU
Processo: 017.210/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 961/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 9.4.2 do Acórdão 93/2013-TCU-Plenário , reconhecer a perda de objeto do subitem 9.4.3. do mesmo acórdão, tendo em vista o item 9.1. do Acórdão 2082/2018-TCU-Plenário ; apensar este processo, em definitivo, ao TC Processo 003.063/2012-7 ; e, dar ciência da deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 63-64): 1. Processo TC- Processo 017.210/2017-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Hiratan Pinheiro da Silva (XXX.900.900-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.